Tribunal: CARF
Processo: 10580.720709/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720709/2009-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.709 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
LUCIANO ROCHA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROCESSO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE
DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa na renúncia às instâncias administrativas o
que leva ao não conhecimento do seu recuso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720709/2009-41
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720709/2009-41

Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos
foram recebidos pelo estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”. Segundo a
fiscalização as diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994,
consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
Originalmente, por meio do acórdão 2102-01.687, o Colegiado recorrido deu
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o caráter indenizatório da verba, afastando a
exigência do imposto.
Na sessão de 09 de dezembro de 2015 o citado acórdão foi reformado por decisão
desta Câmara Superior. Por meio do acórdão 9202-003.659, foi dado provimento ao Recurso
Especial da União para classificar a verba como de natureza remuneratória, tendo sido
determinado ainda o retorno dos autos à Turma Ordinária para a análise das demais questões
constantes do Recurso Voluntário.
A 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, na ocasião e proferindo o acórdão 2202-
003.521, deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa de
ofício. O Colegiado além da exigência do Imposto de Renda sobre o valor principal da verba,
manteve ainda a parte do crédito relativo a tributação dos juros de mora.
Intimado da decisão o Contribuinte apresentou recurso sob o fundamento da
não incidência de IRPF sobre juros moratórios.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Em tempo, às fls. 470/477, é juntada informações sobre a interposição de ação
judicial pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte e cujo
objeto se limita ao debate acerca da não incidência de IRPF sobre valores recebidos a título de
juros moratórios.
Embora de fato haja uma divergência jurisprudencial na tese apresentada e nos
termos em que fixado pelo respectivo despacho de admissibilidade, há nos autos incidente
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720709/2009-41

processual que merece ser apreciado. Estamos falando de renúncia apresentada pelo contribuinte
em razão de ajuizamento de Ação Judicial para discussão do seu direito.
Consta às fls. 470/477, cópia de decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança n° 1015190-48.2019.4.01.3300, valendo transcrever parte do relatório da decisão do
juízo:
7. DOS PEDIDOS.
7.1.
Em face do exposto, requer o Impetrante, digne-se Vossa Excelência em
CONCEDER A LIMINAR pretendida, inaudita altera pars, para, presentes os
pressupostos autorizadores, nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n. 12.016/2009,
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado
através do Auto de Infração n° 10580.720394/2009-32, nos termos do art. 7°, da Lei
n° 12.016/2009 e art. 151, IV. do CTN. até o julgamento final do presente writ. com
a consequente abstenção da Autoridade Coatora de praticar qualquer medida
retaliativa, como negar o fornecimento de documento de regularidade fiscal em
função dos valores que deixarem de ser pagos, inscrever o Impetrante no CADIN.
bloquear valores de eventuais restituições do Imposto de Renda que o Impetrante
tenha direito. ajuizar Execução Fiscal para cobranças dos "créditos" em questão,
dificultar administrativamente o deferimento de direitos, etc.
...
7.4.
Ao fim desta demanda, confia e aguarda a Autora que este MM. Juízo,
ratificando os efeitos da liminar deferida, JULGUE TOTALMENTE PROCEDENTE A
PRESENTE AÇÃO para desconstituir e invalidar o Auto de Infração no.
10580.720709/2009-41, em razão do mesmo ter sido indevidamente constituído, uma
vez que Autora não se sujeita ao pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
sobre os valores auferidos à título de diferença da conversão da remuneração de
Cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, pagas pelo Ministério Público do
Estado da Bahia nos termos da Lei Complementar Estadual no. 20/2003, por conta da
ilegitimidade ativa do Réu e/ou do caráter indenizatório de tais pagamentos.
7.5.
Em respeito ao princípio da eventualidade, caso se considere devido o IRPF, que
seja anulado o lançamento fiscal pelo fato de ter sido desconsiderada Lei Estadual
válida e eficaz por suposta incompatibilidade com a Constituição Federal, sem o
necessário e indispensável controle de constitucionalidade, ou que caso seja mantida a
cobrança seja reconhecida a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora,
bem como, os juros e encargos lançados na autuação fiscal, na mesma linha da exclusão
da multa de ofício que já foi afastada administrativamente.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 78 do
Regimento Interno desta Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720709/2009-41

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Esse mandamento já foi internalizado por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O Professor Marcos Vinícius Neder e a Conselheira Maria Teresa Martinez
López, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (Editora Dialética. São
Paulo 2010, p. 299) explicam que a súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico
brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Política de 1988. A todo rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da
mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada
natureza.
Diante do exposto, tendo ocorrido a renúncia por parte do Contribuinte, deixo de
conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 499
DF CARF MF
Original